Tribunal: TCU
Processo: 000.517/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que, entre outras medidas, considerou parcialmente procedente representação sobre supostas irregularidades na concessão de lotes da reforma agrária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, contra o Acórdão 1976/2017-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.